Tribunal: TJSP
Processo: 2159233-96.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMUNIDADE. ENTIDADE EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS. PREVISÃO ESTATUTÁRIA DE APLICAÇÃO DO CAPITAL INTEGRALMENTE NO PAÍS, VEDADA A DISTRIBUIÇÃO PATRIMONIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO AFIRMADO PELA AUTORA, EXCETO QUANTO A EXERCÍCIOS VINDOUROS. PLEITO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMUNIDADE. ENTIDADE EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS. PREVISÃO ESTATUTÁRIA DE APLICAÇÃO DO CAPITAL INTEGRALMENTE NO PAÍS, VEDADA A DISTRIBUIÇÃO PATRIMONIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO AFIRMADO PELA AUTORA, EXCETO QUANTO A EXERCÍCIOS VINDOUROS. PLEITO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS. DESCABIMENTO. CONTRIBUINTE QUE NOTICIA PAGAMENTO DO IMPOSTO. INEXISTÊNCIA DE EXECUTIVOS FISCAIS EM DESFAVOR DA RECORRENTE. AGRAVO PROVIDO EM PARTE PARA DEFERIR TUTELA PROVISÓRIA E PERMITIR APENAS A OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL.